Tribunal: TJDFT
Processo: 0729556-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0729556-68.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: RONAN GOMEZ DE HOLANDA PACIENTE: ALAN CAETANO DOS SANTOS RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelo advogado Ronan Gomes de Holanda, OAB-DF 36.759, em favor de ALAN CAETANO DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal e 1o Juizado Especial de Planaltina, que indeferiu seu pedido de revogação de prisão preventiva, decretada pelo NAC, a requerimento do Ministério Público, após homologação de sua prisão em flagrante por suposta infração ao artigo 157, caput, do Código Penal. Alega, em síntese, desnecessidade da custódia cautelar, por se tratar de paciente primário, sem registro de antecedentes, com endereço certo e ocupação lícita. Argumenta que a decisão carece de fundamentação quando aponta a gravidade concreta do delito, uma vez que o acusado se valeu de simulacro de arma e spray de gengibre, não letais às vítimas. Sustenta também que no caso de condenação, o regime de pena provavelmente será diverso do fechado, razão pela qual a segregação cautelar se mostra incompatível na espécie. Requer, então, a concessão de liminar de liberdade provisória, mediante expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas. Pede, ainda, “a compatibilização da prisão preventiva do paciente ao regime semi-aberto, conforme previsão de início de cumprimento de pena”. Certificada distribuição por sorteio. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, a decisão impugnada não revela o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. O delito de extorsão é punido com pena privativa de liberdade superior a 4 anos, sendo, portanto, cabível a prisão preventiva com espeque no art. 313, I, do CPP. Não há vício de iniciativa na medida, uma vez que a prisão preventiva foi requerida, em audiência de custódia, pelo Ministério Público, legitimado para tal, nos termos do art. 311, do CPP. O paciente foi atuado em flagrante por crime de roubo simples (art. 157, caput, do CP), e denunciado por extorsão (art. 158, caput, do CP), tendo sido a denúncia recebida. Presente, assim, o fumus comissi delicti. De igual modo, avulta presente o periculum libertatis. Com efeito, a prisão preventiva se fundou na necessidade de garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta do delito imputado, e a evidente reiteração delitiva na qual incurso o acusado. Com efeito, não bastasse o modus operandi da conduta, indutor do juízo fundado de periculosidade latente, suficiente, por si só, para justificar a adoção da medida cautelar extrema, verifica-se, ainda, que o acusado cursava em franca reiteração delitiva, uma vez que confessou, perante a autoridade policial, que poucos dias antes havia praticado o mesmo tipo de crime, em endereço de Sobradinho-DF. A prognose de risco à ordem pública, portanto, decorre de elementos concretos extraídos dos autos, aptos a evidenciar a atualidade da prisão preventiva e o perigo de liberdade do acusado. Primariedade e bons antecedentes, por si só, não constituem axiomas em favor da liberdade provisória, se demonstrado, como no caso, a presença de ao menos um dos fundamentos da custódia cautelar, na espécie, a garantia da ordem pública. A alegação de incompatibilidade da prisão preventiva com o regime de pena a ser imposto em caso de condenação não prospera. Primeiro, porque a prisão preventiva tem finalidade cautelar, daí a imposição dos requisitos de atualidade e perigo de liberdade, finalidade diversa da prevista para eventual condenação penal. Segundo, porque o feito ainda está em fase de instrução processual, sendo prematura qualquer prognose de regime de pena nesta etapa, máxime, no caso concreto, em que o paciente, segundo sua própria confissão extrajudicial, teria praticado dois crimes de extorsão, sem evidência de vínculo subjetivo de unidade entre eles, a indicar, desse modo, possível concurso material de crimes, o que redundaria, em tese, em regime de pena mais gravoso do que o aventado pelo impetrante, quando da possível unificação das penas em execução penal. Assim sendo, ausentes os pressupostos da tutela de urgência requerida, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 06 de agosto de 2021. Desembargador Jesuino Rissato Relator